Tribunal: TJSP
Processo: 2086356-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO, COM PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ROYALTIES DEVIDOS PELOS FRANQUEADOS À FRANQUEADORA/AGRAVANTE (PERCENTUAL DO FATURAMENTO). ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES A GARANTIR A EXECUÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO, COM PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ROYALTIES DEVIDOS PELOS FRANQUEADOS À FRANQUEADORA/AGRAVANTE (PERCENTUAL DO FATURAMENTO). ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES A GARANTIR A EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELAS EXECUTADAS, DE BENS DE SUA TITULARIDADE SUFICIENTES À GARANTIA. PENHORA DE FATURAMENTO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PENHORA ENQUANTO NÃO DEMONSTRADO QUE A MEDIDA IMPORTARÁ EM COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS. ÔNUS QUE COMPETE À DEVEDORA/AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA PENHORA POR, NO MÍNIMO, 90 DIAS, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA QUE NÃO SE JUSTIFICA, NO CASO CONCRETO, À LUZ DO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO PODE SERVIR COMO PRETEXTO GENÉRICO PARA SE DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086356-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA, é agravado ELISTE
LAVANDERIA LTDA EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24877
Agravo de Instrumento no 2086356-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Juliana Pitelli da Guia
Agravante: Dryclean Usa do Brasil Lavanderias Ltda
Agravado: Eliste Lavanderia Ltda EPP
Interessado: Next Challenge Com. Serv. de Importação e Exportação de
Equip P/ Lavanderia e Cozinhas Industriais Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO,
COM
PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
INAUDITA
ALTERA
PARS.
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE
ROYALTIES DEVIDOS PELOS FRANQUEADOS À
FRANQUEADORA/AGRAVANTE
(PERCENTUAL
DO
FATURAMENTO).
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES A GARANTIR
A EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO,
PELAS
EXECUTADAS,
DE
BENS
DE
SUA
TITULARIDADE
SUFICIENTES
À
GARANTIA.
PENHORA DE FATURAMENTO EM PERCENTUAL
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE
PENHORA ENQUANTO NÃO DEMONSTRADO QUE
A
MEDIDA
IMPORTARÁ
EM
COMPROMETIMENTO
DAS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS
FISCAIS E CONTÁBEIS. ÔNUS QUE COMPETE À
DEVEDORA/AGRAVANTE.
SUSPENSÃO
DA
PENHORA POR, NO MÍNIMO, 90 DIAS, EM RAZÃO
DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19.
MEDIDA QUE NÃO SE JUSTIFICA, NO CASO
CONCRETO,
À
LUZ
DO
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
QUE
NÃO
PODE
SERVIR COMO PRETEXTO GENÉRICO PARA SE
DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 125/126 originais (copiada às pp. 27/28), que, nos autos do
cumprimento definitivo de sentença n.o 1099874-10.2015.8.26.0100/01 iniciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pela agravada Eliste Lavanderia Ltda. contra a ora agravante, incidentalmente à
“ação declaratória de rescisão contratual com pedido de indenização por
descumprimento de obrigação, com pedido liminar em caráter de urgência,
inaudita altera pars” proposta pela agravada com base em contrato de franquia
existente entre as partes, rejeitou a alegação de excesso de penhora e o pedido de
suspensão de penhoras, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 97/108: trata-se de petição da executada DRYCLEAN
alegando excesso de penhora quanto aos royalties devidos por
suas franqueadas, bem como requerendo a suspensão da
penhora por conta da redução de faturamento decorrente da
pandemia de coronavírus.
DECIDO.
1. No que se refere ao excesso de penhora, entendo que não
assiste razão à executada. Só há que se falar em excesso de
penhora nos casos em que as constrições provêm do mesmo
Juízo e em face da mesma dívida. In casu, as demais penhoras
sobre royalties ocorreram em processo diverso que tramita em
outro Juízo, sendo diferente o credor. Em momento oportuno,
instalar-se-á o concurso de prelações, na forma do artigo 908
do CPC.
2. No que se refere à suspensão das penhoras, é de se
reconhecer que, de fato, possivelmente houve ou haverá
redução no faturamento das franqueadas da executada, por
conta das restrições de funcionamento impostas pelas
autoridades estaduais e municipais como forma de conter a
pandemia de coronavírus.
Com efeito, em São Paulo, os Decretos Municipais n. 59.283 e
59.349/2020 (DOM 14/04/2020), estabelecem diversas medidas
que reduzem horário de atendimento em estabelecimentos de
vários tipos, inclusive lavanderias. Embora não haja obrigação
de fechamento, é de se imaginar que tenha havido redução no
número de clientes, por conta das recomendações de
isolamento social à população. Todavia, o objeto da penhora
foram royalties, que não tem relação direta com o faturamento
das lojas, ao menos, não há comprovação neste sentido, ônus
que cabia à executada.
Ainda que se reconheça possibilidade de que as franqueadas
venham a ter dificuldade para fazer frente a todos os
pagamentos, trata-se que questão alheia ao credor na presente
demanda e que apenas poderá ser suscitada pelas franqueadas
em relação à executada, devendo ser analisada caso a caso. Em
vista do exposto, indefiro ambos os pedidos.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Requer a agravante a reforma da r. decisão agravada,
aduzindo, em suma, que: a) a exequente já requereu a penhora de ativos
financeiros da agravante e da outra executada (Next Challenge), tendo logrado
bloquear cerca de R$ 5.000,00 (fls. 43 originais) e, sem nenhuma outra tentativa
de satisfazer o débito de maneira menos gravosa, requereu que 21 franqueadas
Dryclean fossem intimadas a depositar em juízo 20% do valor devido à executada
a título de royalties (fls. 85); b) 85,7% das franqueadas listadas às pp. 08/10 estão
com 100% dos royalties que seriam devidos à Dryclean comprometidos por
decisões advindas de outros processos judiciais e, em razão de já terem sido
proferidas estas anteriores decisões, determinando a penhora dos mesmos
royalties, superado está o percentual limite de constrição fixado pelo E. TJSP
(30%); c) a r. decisão agravada, além disto, contraria as medidas que vêm sendo
adotadas para amenizar os impactos financeiros oriundos da crise da COVID-19;
d) a única fonte de renda da agravante são os royalties e a manutenção da decisão
agravada acabará por interferir drasticamente no faturamento da Dryclean,
colocando em risco a atividade da empresa, já comprometida com a crise atual, de
forma a violar o princípio de preservação da empresa; e) os royalties equivalem ao
faturamento da empresa e são fixados a fim de que a franqueadora tenha fluxo de
caixa; f) mais de 200 lojas podem ser afetadas caso a agravante não consiga
manter o seu sistema de franquia em funcionamento; g) devem ser observadas
pelo Juízo as circunstâncias fáticas para a fixação da penhora, no caso, a
existência de outras penhoras sobre o mesmo faturamento determinadas em outras
execuções; h) a decisão deveria ser readequada a fim de que a penhora se limitasse
a 30% dos royalties; i) ainda que as ordens de penhora sejam emitidas por juízos
diferentes, o crédito é um só, de forma que não há sentido em se permitir que a
penhora atinja o patamar de 30% em cada um dos juízos em que tramitam as
execuções, ante o risco de que a penhora atinja 100% da verba, como ocorrido no
caso; j) deve ser reformada a decisão agravada para a preservação da atividade
empresarial da Dryclean, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC/2015; e k) também
foi injustamente indeferido o pedido de suspensão temporária da penhora de
royalties, pois o crédito frente aos franqueados é de titularidade da Dryclean e, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
há a redução de faturamento dos franqueados (serviços de lavanderia),
logicamente o faturamento da franqueadora agravante também será reduzido e,
além disto, a agravante foi obrigada, diante da grave situação de pandemia, a
conceder desconto de 50% no valor dos royalties a toda a rede de franqueadas
(doc. n.o 10), assim, caracterizado está motivo de força maior a justificar o
indeferimento da pretensão de bloqueio do faturamento da agravante enquanto
durar a crise sanitária ou pelo período mínimo de 90 dias.
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.o
2212369-86.2015.8.26.0000 (julgado em 17/12/2015, sob a Relatoria do Exmo.
Des. Francisco Loureiro).
Agravo de instrumento processado, sem a concessão de
efeito ativo (pp. 61/63).
Ausência de oposição ao julgamento virtual pela agravante
(p. 66).
Contraminuta apresentada pela agravada às pp. 69/76.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações da agravante, é o caso de
negar provimento ao agravo de instrumento.
II) Inicialmente, como também destacou o MM. Juízo de
origem, não se verifica o alegado “excesso de penhora”, pois o que está ocorrendo
é a determinação de penhora sobre percentual de taxa que já está sofrendo outras
penhoras em processos distintos do de origem, a pedido de outros exequentes e
em razão de outros créditos, e, além disso não há a extrapolação dos limites do
título executivo pela agravada, com penhora de valor superior ao devido.
III) Além disso, a presente ação encontra-se em fase de
cumprimento definitivo de sentença desde abril de 2017, com o sucesso de
bloqueio via BACENJud de apenas R$ 5.000,00 frente a um crédito próximo a R$
70.000,00, não tendo as executadas apresentado qualquer bem em garantia da
execução e limitando-se a agravante a tentar manter-se livre de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
constrição.
Acresça-se a isso que não está demonstrado que a única
fonte de faturamento da agravante são os royalties e nem que as atividades da
empresa serão inviabilizadas pela penhora determinada na r. decisão agravada, não
constando dos autos nenhum documento fiscal ou contábil a amparar a alegação,
e, ainda que alegue a agravante estar “demonstrando o seu comprometimento com
a satisfação das suas obrigações, tendo juntado aos autos mais de 200
comprovantes de depósitos judiciais no montante acumulado de R$ 151.097,14”,
se isto está ocorrendo, diz respeito a outros feitos, perante outros exequentes,
uma vez que até a determinação de penhora sobre os royalties na origem, o seu
compromisso para com a exequente/agravada não vinha sendo observado, e, desde
2017, como se frisou.
IV) Ora, o cumprimento de sentença visa à satisfação do
crédito, buscando conferir efetividade à sentença proferida.
Não se pode olvidar, ademais, que, quando o devedor
deixa de indicar bens à penhora no momento oportuno, esse direito é transferido
ao credor, não configurando qualquer ofensa ao princípio da menor onerosidade
da execução.
De fato, nos atos executivos do cumprimento de sentença,
por força do que prevê o art. 771 do CPC/2015, também se deve ponderar o
princípio da menor onerosidade ao executado com a regra de que a execução se dá
no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015), tendo-se como pano de fundo a
necessidade de efetiva entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, traduzida
pela célere satisfação do crédito exequendo.
Em outras palavras, ao exequente é atribuído o poder de
exigir e ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer, demonstrando, quando
alegada, a onerosidade excessiva.
No caso concreto, como analisado anteriormente,
inexistindo saldo bancário suficiente e não havendo a indicação nos autos de bens
de titularidade das executadas suficientes à garantia do crédito, cabível a penhora
sobre percentual dos royalties (art. 835, X, do CPC/2015) que, aliás, do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
depreende do documento de pp. 54/59 (mencionando descontos sobre royalties,
taxa de publicidade e taxa de manutenção), configuram apenas uma parcela do
faturamento da agravante (e, não, todo ele), não tendo esta, como já dito,
apresentado documentos fiscais ou contábeis a demonstrar o contrário e a provar o
real risco a sua saúde financeira pela penhora sobre 20% dos royalties; percentual
este que, individualmente considerado, está em conformidade ao que vem sendo
aceito pela majoritária jurisprudência.
É necessário destacar, apenas, que a redução do
percentual fixado não foi requerida pela agravante e que, evidentemente, nada
obsta que, demonstrado o real risco de comprometimento das atividades
empresariais na origem, seja o percentual reduzido pelo MM. Juízo a quo,
devendo, por ora, ser respeitada a precedência de todas as penhoras indicadas pela
agravante, com o que, presume-se, não sofrerão as atividades empresariais
gravame excessivo.
V) Por fim, quanto ao pedido de suspensão da penhora
determinada pela r. decisão agravada pelo prazo mínimo de 90 dias, pela
situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, se, por um lado,
esta situação impõe uma análise criteriosa e sensível das dificuldades alegadas,
por outro lado, há de ser observada a cautela por parte do Julgador, em especial à
luz do critério de razoabilidade e do princípio da boa-fé, de modo a que sejam
obstados eventuais intuitos protelatórios e/ou abusos de direito por parte de
quaisquer dos envolvidos nas relações econômicas e processuais.
Em outras palavras, a situação excepcional do COVID-19
não pode servir como pretexto genérico para se deixar de cumprir obrigações, sob
pena de se contribuir para o agravamento ainda maior da situação econômica, em
face dos reflexos sobre todos os envolvidos e a sociedade como um todo.
Assim vem se firmando o entendimento a respeito de
alegações genéricas amparadas na pandemia e tem-se como exemplo interessante
a recente reflexão doutrinária de Adriano Cesar Braz Caldeira, em artigo
denominado “Efeitos da pandemia sobre os contratos”, de que “o mais adequado,
nos parece, diante de todas as excepcionalidades jurídicas impostas pela crise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
covid-19, é decidir a partir das características específicas de cada caso, evitando-
se decisões com fundamentos abstratos e genéricos, como se o simples fato de
estarmos em momento de pandemia se mostrasse suficiente para justificar revisões
contratuais, definitivamente não autorizada” (jornal Valor Econômico, edição de
03/8/2020, p. E2)
Além disto, como bem destacou a agravada, em sua
contraminuta ao presente recurso, o Decreto n.o 64.881/2020, que decretou a
quarentena no Estado de São Paulo, não suspendeu os serviços de lavanderia, pois
considerados estes “essenciais” (Decreto n.o 64.881/2020, art. 2o, § 1o), de forma
que, a princípio, as franqueadas puderam continuar a trabalhar normalmente,
demonstrando o documento colacionado às pp. 54/59, inclusive, que a agravante
se encontra em situação de conceder os descontos de 50% sobre as taxas que
compõem o seu faturamento (royalties, taxa de publicidade e taxa de
manutenção).
Nesse sentido, tem-se que também não é hipótese de se
suspender, por tal excepcional situação, a penhora autorizada na origem.
VI) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)